Tribunal: TJDFT
Processo: 0743458-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743458-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARK MEDIA PROPAGANDA, MARKETING E PAINEIS ELETRONICOS LTDA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MARK MEDIA PROPAGANDA, MARKETING E PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA, visando reformar a decisão proferida nos autos do mandado de segurança ajuizado em desfavor da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, que indeferiu a tutela de urgência vindicada pela parte ora agravante. A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao considerar que a demanda reproduz pretensão já julgada nos autos n.o 0709529-73.2023.8.07.0018, pois trata-se de fatos, partes e pedidos distintos, inexistindo litispendência. Afirma que possui licença válida para instalação do engenho publicitário, conforme documento expedido pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Distrito Federal, e que o painel encontra-se instalado em área privada com acesso direto ao logradouro público, o que é autorizado pelo § 2o do art. 16 da Lei n.o 3.035/2002. Aduz que há tratamento desigual por parte da Administração Pública, citando como exemplo contrato de concessão que autoriza a instalação de painéis luminosos na rodoviária do Plano Piloto, em condições semelhantes às da agravante, sem que tenha havido qualquer medida restritiva contra aquele grupo empresarial. Alega que a medida administrativa impugnada, além de desproporcional, coloca em risco a continuidade das atividades da empresa, podendo gerar prejuízos irreparáveis, inclusive por descumprimento de contratos publicitários em vigor. Invoca precedentes do STF e do TJDFT, que reconhecem a proteção à liberdade de expressão e à veiculação de conteúdo jornalístico. Ao final, requer o conhecimento do presente recurso e a antecipação da tutela recursal, a fim de que sejam suspensos os atos administrativos que determinam a retirada do painel de LED. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmada a medida liminar ora postulada, com a consequente reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Consoante relatado, trata-se de recurso interposto pela empresa MARK MEDIA PROPAGANDA, MARKETING E PAINÉIS ELETRÔNICOS LTDA., que busca a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência destinado a impedir a atuação do DF Legal no tocante à retirada compulsória de painel de LED instalado na fachada do Edifício Venâncio II. A agravante alega que a medida administrativa foi adotada à revelia das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, que o referido painel encontra-se instalado há mais de vinte anos, com autorização válida e em vigor, e que a decisão recorrida incorreu em erro ao reconhecer a existência de litispendência em relação ao Mandado de Segurança n.o 0709529-73.2023.8.07.0018. Confira-se o teor da decisão recorrida (ID 249522299 – autos de origem): A presente demanda reproduz a pretensão já julgada nos autos 0709529-73.2023.8.07.0018, que denegou a tutela de segurança. Do que se compreende da inicial, a sentença fora confirmada em apelação, e está agora submetida a embargos de declaração, os quais não têm efeito suspensivo, assim como o eventual REsp que a parte manifesta pretender interpor. De todo modo, há aparente litispendência a impedir a configuração de evidência de direito líquido e certo, o que também impede, por conseguinte, a liminar, por respeito às decisões constantes dos autos originários. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade impetrada, para a prestação de informações, no prazo legal. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Analisando os autos de origem, constata-se que os pedidos formulados no atual mandado de segurança são, em essência, idênticos àqueles deduzidos no mandado de segurança n.o 0709529-73.2023.8.07.0018. No presente mandado de segurança, a ora agravante pleiteia (ID 249487042 – págs. 12/13 – autos de origem): (...) DOS PEDIDOS ISTO POSTO, requer a Vossa Excelência que: 1. Defira a medida liminar pleiteada, para suspender e impedir os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando a autoridade coatora Diretor de Fiscalização de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, que não proceda a remoção do painel instalado na fachada do Condomínio do Edifício Venâncio II- SDS, bem como cancele o oficio enviado para a NEOENERGIA para que não suspenda o fornecimento de energia para o painel do impetrante; 2. Ao final, conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e impedir que o Diretor de Fiscalização de Atividades Urbanas da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, remova o painel instalado na fachada do Condomínio do Edifício Venâncio II- SDS, do Impetrante da área supra indicada; 3. Seja o impetrado, condenado à sucumbência, em fase de cumprimento de sentença, se favorável, nos termos do Art. 85, § 11, do NCPC, aplicado, subsidiariamente, à Lei Federal no 12.016/09. 4. Determine a intimação da Autoridade Coatora para, querendo, responder a presente demanda; 5. Seja notificado o órgão público impetrado por meio de sua procuradoria de representação. Atribui-se à causa o valor de: R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). (grifos no original) Já no mandado de segurança n.o 0709529-73.2023.8.07.0018, os pedidos foram formulados nos seguintes termos: (...) DOS PEDIDOS ISTO POSTO, requer-se a Vossa Excelência que: 1. Defira a medida liminar pleiteada, para suspender e impedir os efeitos do ato administrativo impugnado, nos termos do Art. 7o, inc. III da Lei 12.016, determinando ao Impetrado/ Administração do Plano Piloto, que não proceda a remoção do painel instalado na fachada do Condomínio do Edifício Venâncio II- SDS, do impetrante da área supra indicada; 2. Ao final, conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e impedir que a Administração do Plano Piloto, remova o painel instalado na fachada do Condomínio do Edifício Venâncio II- SDS, do impetrante da área supra indicada; 3. Seja o Impetrado, condenado à sucumbência, em fase de cumprimento de sentença, se favorável, nos termos do Art. 85, § 11, do NCPC, aplicado, subsidiariamente, à Lei Federal no 12.016/09. 4. Determine a intimação da Autoridade Coatora para, querendo, responder à presente demanda; 5. Seja notificado o órgão público impetrado por meio de sua procuradoria de representação. (grifos no original) Da comparação dos pedidos e fundamentos apresentados em ambas as ações, é possível concluir que a pretensão deduzida na presente demanda reproduz, substancialmente, os argumentos e requerimentos já submetidos à apreciação do Judiciário no mandado de segurança anterior, o qual foi julgado improcedente, com denegação da ordem. Embora a agravante alegue distinção entre os entes públicos envolvidos e os atos administrativos combatidos, verifica-se que o cerne da controvérsia permanece inalterado: a legalidade da atuação estatal voltada à remoção de painel publicitário instalado em área urbana de interesse coletivo. A similitude entre os fundamentos jurídicos e fáticos das ações, bem como a identidade substancial do objeto litigioso, autorizam o reconhecimento da litispendência, nos termos do § 3o do art. 337 do Código de Processo Civil. A mera alteração da autoridade coatora ou a invocação de novos atos administrativos não são suficientes para afastar a identidade entre as ações, especialmente quando se trata de desdobramentos de uma mesma controvérsia jurídica que já foi submetida ao crivo judicial. Ademais, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. No caso em tela, não se verifica a presença do primeiro requisito, tendo em vista a existência de decisão judicial anterior, desfavorável à agravante, proferida em ação de conteúdo substancialmente equivalente. A tentativa de rediscutir a matéria por meio de nova ação, sob o pretexto de que se trata de autoridade coatora diversa, não se sustenta diante do entendimento consolidado, segundo o qual a Administração Pública possui legitimidade para fiscalizar e determinar a retirada de engenhos publicitários em desconformidade com a legislação urbanística vigente. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da litispendência, diante da identidade dos três elementos essenciais, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir, entre a demanda anterior, ainda em trâmite, e a presente, sendo vedada a reapreciação judicial da mesma controvérsia, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem. Consequentemente, em uma avaliação preliminar, reputo que a decisão impugnada tem maior respaldo jurídico do que a argumentação apresentada pela parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator